Tribunal: TJPA
Processo: 0800268-52.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800268-52.2022.8.14.0012

APELANTE: EDSON DE PINA MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VALIDADE DO LAUDO. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação criminal interposta por
Edson de Pina Mendonça
contra sentença que o condenou a
1 ano de detenção
, em regime aberto, pela prática do crime previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal
, combinado com o
art. 7º, I e V, da Lei 11.340/06
, por agressões físicas perpetradas contra sua então namorada. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, sustentando invalidade do laudo pericial e fragilidade do conjunto probatório; subsidiariamente, requer desclassificação para vias de fato ou redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica;
(ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes cometidos no âmbito doméstico, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, o que se verifica no caso concreto, em que a ofendida apresentou relato consistente sobre as agressões sofridas.

4. O laudo pericial é válido, ainda que elaborado por médico não perito oficial, pois o Código de Processo Penal admite a substituição do perito quando não houver profissional oficial disponível, inexistindo qualquer vício que comprometa sua credibilidade.

5. A materialidade e a autoria estão comprovadas por laudo pericial e prova testemunhal, sendo desnecessária a exclusividade do exame de corpo de delito, conforme autoriza o art. 167 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.

6. Não há elementos que permitam a desclassificação para vias de fato, pois as lesões constatadas e a dinâmica da agressão revelam efetiva violação à integridade corporal da vítima, incompatível com a mínima ofensividade própria das vias de fato.

7. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada na sentença, mas, observando-se o critério de proporcionalidade de 1/6 para sua exasperação, impõe-se o redimensionamento da pena-base para 3 meses e 15 dias de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando firme e coerente com o conjunto probatório, possui especial valor nos crimes de violência doméstica.

2. A ausência de perito oficial não invalida o laudo médico, desde que elaborado por profissional habilitado, nos termos do CPP.

3. A desclassificação para vias de fato é inviável quando constatadas lesões corporais que evidenciam efetiva ofensa à integridade física.

4. A exasperação da pena-base pela culpabilidade deve observar critério proporcional, justificando o redimensionamento quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; Lei 11.340/06, art. 7º, I e V; CPP, arts. 167 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024;
STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023;
STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDSON DE PINA MENDONÇA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado
no art. 129, § 9º, do Código Penal

Brasileiro c/c art. 7º, incisos I e V da Lei 11.340/06
.

A sentença (ID 16769123) baseou-se pelo édito probatório constante nos autos frisando o depoimento da vítima (ID 16769045, pág. 8 e 16769102), concessão de medidas protetivas (ID 16769045), além do laudo de exame de corpo e delito (ID 16769045, pág. 17) ressaltando a relevância probatória da palavra da mulher em casos de violência doméstica.

Em suas razões recursais (ID19562950), a defesa do apelante pugna pela absolvição com base na alegada insuficiência de provas para a condenação, sustentando que os elementos coligidos são frágeis e não permitem uma conclusão segura quanto à prática delitiva, além do laudo pericial constante nos autos não ser válido, o que tornaria a prova material incompleta e sujeita a dúvida razoável, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Requereu, subsidiariamente a desclassificação da conduta para o crime de vias de fato ou redução da pena base.

Em contrarrazões (ID 21692155), o Ministério Público defende a manutenção da sentença, argumentando que as provas testemunhais colhidas em juízo, notadamente os depoimentos da vítima e laudo de exame de corpo e delito, foram harmônicos, coesos e suficientes para embasar a condenação, especialmente no contexto de violência doméstica, em que se reconhece a especial relevância da palavra da vítima.

A Procuradoria do Ministério Público em parecer (ID 24986563) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a robustez das provas produzidas, a validade da sentença condenatória e a legalidade da pena fixada, à luz do art. 59 do Código Penal.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL. DA INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO.

Cuidam os autos de apelação criminal interposta por
EDSON DE PINA MENONDA
, contra a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado
no art. 129, § 9º, do Código Penal

Brasileiro c/c art. 7º, incisos I e V da Lei 11.340/06
, praticado contra sua namorada à época.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas que atestem as agressões sofridas pela vítima e que confirmem a materialidade do crime, eis que o laudo pericial elaborado não está revestido das formalidades necessárias e exigidas para sjua validade, devendo, portanto, prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa afirma que os elementos probatórios não se revestem da certeza necessária para sustentar uma sentença penal condenatória e, em que pese, a ratificação dos fatos pela vítima em juízo, entende que seu depoimento não pode ser o único meio de prova utilizado para uma condenação.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição com fulcro no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato ou redução da pena.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao apelante a prática de agressões físicas contra sua então namorada, J.S.G.D, fato ocorrido em 14/02/2022. A vítima relatou que, por volta das 03h00, o casal iniciou discussão por conta do sumiço de uma chave e em dado momento, o réu agrediu a ofendida com socos e tapas além de proferir-lhe xingamentos. Informou também que o acusado deteria armas e munições dentro de casa. Por fim, narrou que não foi a primeira vez que teria sido vítima de agressões por parte do acusado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito estão suficientemente comprovadas. A vítima foi ouvida em juízo e apresentou relato coerente, harmônico e detalhado acerca das agressões sofridas e perpetradas pelo apelante, com quem mantinha relacionamento.

Ainda, merece destaque o laudo pericial que constatou a presença lesões, assemelhando-se com a narrativa da vítima na forma como teria sido agredida, com socos e tapas. Além disso, o acusado foi preso em flagrante.

Em que pese a peça recursal mencionar que o laudo de exame de corpo de delito sob ID 16769045, pág. 17 não pode ser utilizado como provam posto que carente dos requisitos que o revestiriam de validade, essa não prospera. Destarte, ainda que inexistisse tal documento probatório, a materialidade e autoria do crime em apreço são atestadas por outros elementos de prova suficientemente idôneos.

O laudo elaborado por médico em comarca sem perito estadual tende a ser considerado válido, pois o Código de Processo Penal autoriza expressamente a substituição do perito oficial por profissional com diploma superior idôneo quando inexistente o perito oficial.

Destarte, a ausência de perito oficial não invalida o laudo, apenas exige que se observe a regra de substituição prevista em lei.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, nos termos do
artigo 167 do Código de Processo Penal

Brasileiro
"não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta", ou seja, o laudo pericial não é prova imprescindível. E, no presente caso, mesmo sem o desaparecimento dos vestígios, o conjunto probatório é suficientemente robusto para atestar a ocorrência do delito, conforme se extrai da prova testemunhal.

Neste cenário, a palavra da vítima assume especial relevância, por tratar-se de crime cometido no âmbito doméstico e familiar, em situação de evidente vulnerabilidade.

A autoria também está bem delineada nos autos, diante da narrativa segura e coerente da vítima. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade na qual tais delitos ocorrem.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

O acusado pretende ainda a desclassificação da imputação de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica, para a infração penal de vias de fato. Ao que se percebe da leitura da peça recursal, o pleito se fundaria na ausência de laudo pericial e na suposta insuficiência probatória.

A controvérsia circunscreve-se à tipificação jurídico-penal da conduta, à luz da materialidade e da dinâmica fática.

Consta na denúncia que o réu desferiu socos e tapas na vítima, dentro da residência do casal. Laudo de exame de corpo e delito atestam as lesões. A narrativa é coerente com o relato da ofendida desde a inquisitorial até a instrução judicial.

Passo ao exame do pleito recursal.

A controvérsia restringe-se à subsunção típica da conduta. A tese defensiva de desclassificação para vias de fato somente prosperaria caso os autos revelassem ausência de lesão significativa, ou se demonstrado que os ferimentos foram mínimos, superficiais ou destituídos de qualquer repercussão física relevante. Todavia, o contexto probatório aponta em sentido diametralmente oposto. A descrição dos fatos e as lesões atestadas e sofridas pela vítima, revelam agressões físicas que extrapolam o conceito de meros atos agressivos sem lesividade à integridade corporal, o que atrai, sem dúvidas, a tipificação do
art. 129, §9º, do CPB
.

O dolo na lesão corporal, conquanto genérico, é evidenciado pelo próprio
iter criminis
: socos direcionados ao corpo da vítima, fratura de objeto aplicado como instrumento contundente e ato subsequente que produz cortes. Não se exige intenção específica de produzir o resultado grave, bastando que o agente assuma o risco de causar danos físicos relevantes, o que se verifica quando emprega violência repetida e crescente, com instrumentos improvisados e lesivos. O cenário probatório é incompatível com qualquer linha argumentativa que pretenda minimizar a agressão.

Além disso, o ambiente doméstico intensifica o desvalor da conduta, conferindo especial reprovação ao comportamento do agressor e evidenciando a vulnerabilidade da vítima. Embora a natureza doméstica não altere o tipo em si para fins de desclassificação, ela reforça a necessidade de interpretar o conjunto fático com rigor quanto à constatação material das lesões.

A defesa não logra demonstrar qualquer elemento capaz de infirmar a materialidade e a gravidade das lesões, nem tampouco apresentar versão alternativa plausível que permita a aplicação do tipo de vias de fato, cuja incidência pressupõe mínima ofensividade, ausência de lesão relevante e conduta de leve repercussão — requisitos ausentes no caso concreto.

Portanto, não há como desclassificar o crime pelo qual o acusado foi incurso (lesão corporal) para a infração de vias de fato.

II.II – DOSIMETRIA DA PENA.

O recorrente sustenta por fim, a desproporcionalidade da pena que lhe foi imposta pela sentença combatida, no que tange a valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade valorada negativamente.

Refuta o apelante os cálculos dosimétricos realizados na sentença objurgada que culminaram com a pena imposta, em especial a análise dos vetores da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, que entende indevidamente valorados desfavoráveis.

Em relação à pena imposta, afirma o recorrente erro na fixação da pena-base, por não ter a sentença assinalado fundamentação para a circunstância judicial apontada como desfavorável. Entende, pois, não haver motivo para a elevação da pena base.

Tal afirmativa não reflete os autos, posto que a sentença combatida assinala desfavorável ao apelante um vetor, qual seja, a culpabilidade, adequadamente ponderados no decreto condenatório e por isso deve ser mantido. Todavia, aplicado o critério de valoração de 1/6 (um sexto), deve ser redimensionada a pena-base imposta ao recorrente por incurso no crime de lesão corporal (art. 129, § 9º do CPB), fixando-a em 03 (três) meses de 15 (quinze) dias de detenção, que diante a inexistência de agravantes/atenuantes e causas de aumento/diminuição, torno a pena definitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para reduzir a pena definitiva imposta ao apelante
EDSON DE PINA MENDONÇA
, que fixo em de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
por incurso nas penalidades previstas
no art. 129, § 9º, do Código Penal

Brasileiro c/c art. 7º, incisos I e V da Lei 11.340/06
, com regime inicial de cumprimento de pena o aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025